Tribunal: CARF
Processo: 10283.003413/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PRECLUSÃO. ART.24, DA LEI No11.457/07. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em preclusão na constituição definitiva do crédito por descumprimento do prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007. Conforme a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
Súmula CARF no 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE CARGA TRANSPORTADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003413/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.097 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
MASTER FREIGHT TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PRECLUSÃO. ART.24, DA LEI No11.457/07. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em preclusão na constituição definitiva do crédito por
descumprimento do prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007. Conforme
a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo-fiscal.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE
DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
Súmula CARF no 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art.
107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003413/2011-31
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.097 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003413/2011-31

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00. Fundamento Legal: Art. 15, 17, 26, 32, parágrafo único, 31, 32, 33, 37 a 45,
54, 55, 56, 57, 60 e 61 do Decreto n° 6.759/09. Art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759/09.
Segundo a Fiscalização, a empresa MASTER FREIGTH TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, na qualidade de agente de carga, iniciou processo de
desconsolidação de cargas no dia 16/05/2011 09:37:54 quando incluiu, no Siscomex
Carga, CE mercante filhote n° 011105082730619. Esse CE está amparado pelo CE
mercante genérico n° 011105074964827.
A embarcação ALIANÇA BRASIL, que transportou a carga incluída no Manifesto de
Baldeação de carga Estrangeira n° 0111B00918575 e acobertada pelo CE mercante
genérico supracitado, chegou ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia
16/05/2011 15:56:00, conforme registro na escala 11000140886.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, o transportador prestou a informação -
inclusão de CE filhote - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou quarenta
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.097 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003413/2011-31

e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico, ou seja, dia 14/05/2011, 15:56:00.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Intimada do Auto de Infração em 21/07/2011 (fl.05), a interessada apresentou
impugnação em 17/08/2011 e documentos, juntados às fls. 38 e seguintes, alegando em
síntese:  Ocorreu a denúncia espontânea, pois a interessada forneceu as informações da carga
antes de qualquer verificação fiscal.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/05/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 10 de abril de 2019. Em 26 de abril
de 2019, apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i) preclusão da
constituição do crédito tributário; (ii) ausência de responsabilidade do agente de carga; (iii)
cumprimento da obrigação acessória e denúncia espontânea; (iv) proporcionalidade e
razoabilidade da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.097 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003413/2011-31

Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
“OCORRÊNCIA 01
A empresa MASTER FREIGTH TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, na
qualidade de agente de carga, iniciou processo de desconsolidação de cargas no dia
16/05/2011 09:37:54 quando incluiu, no Siscomex Carga, CE mercante filhote n°
011105082730619. Esse CE está amparado pelo CE mercante genérico n°
011105074964827.
A embarcação ALIANÇA BRASIL, que transportou a carga incluída no Manifesto de
Baldeação de carga Estrangeira n° 0111B00918575 e acobertada pelo CE mercante
genérico supracitado, chegou ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia
16/05/2011 15:56:00, conforme registro na escala 11000140886.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, o transportador prestou a informação –
inclusão de CE filhote - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou quarenta
e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico, ou seja, dia 14/05/2011 15:56:00.
A empresa autuada, por meio de seu procurador, ratificou o conhecimento do fato ao
assinar o CE. Termo de Constatação n° 097/2011, no dia 19/05/2011”.
1
Preclusão pode descumprimento de prazo para apreciação e a prescrição intercorrente
Quanto a alegação de preclusão do lançamento em razão do art. 14 da Lei n.o
11.457/2007, que estabeleceu, em seu artigo 24, a todos os órgãos de julgamento da Receita
Federal do Brasil a obrigatoriedade em apresentar suas decisões no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos, acolho e adoto como razão de decidir nos termos regimentais, entendimento do
ilustre Conselheiro Marcos Antônio Borges, posto no Acórdão 3003-000.866 que tratou de
questão semelhante:
“A arguição de preclusão na constituição definitiva do crédito por descumprimento do
prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/07 não merece prosperar. De imediato,
ressalte-se que o presente caso não envolve decadência. O que se discute seria a
ocorrência de eventual prescrição intercorrente e não um direito da Fazenda Pública de
constituir o crédito tributário.
O prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007, não obstante ser uma meta a ser
perseguida pelo julgador, em conformidade com o principio constitucional da razoável
duração do processo, não acarreta nulidade da decisão no caso de seu descumprimento,
principalmente tendo em vista a falta de previsão de sanção legal.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos processuais,
inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente.
Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no âmbito
do processo administrativo tributário e a matéria foi consolidada no CARF sob a
Súmula no 11 conforme Enunciado: “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo-fiscal”.
Rejeito, portanto, a preliminar.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.097 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003413/2011-31

2
Legitimidade, Conduta típica, boa-fé e ausência de dano a fiscalização
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
A responsabilidade do transportador/agente pelo descumprimento do prazo para
prestar as informações sobre o embarque da carga, está configurada e independe do elemento
volitivo e ou da extensão de seus efeitos, conforme dispõe o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei
37/1966:
“Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”.
Assim porque a aplicação da penalidade independe da intenção do agente, sendo
que a responsabilidade por infrações desta natureza é objetiva. Neste sentido é o entendimento
consolidado deste tribunal administrativo, consubstanciado no enunciado da Súmula no 187:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.097 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003413/2011-31

“Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conformePortaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
3
Denúncia Espontânea
Sobre a denúncia espontânea razão não assiste a contribuinte. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal
como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo
prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea. O
CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na súmula
vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
4
Proporcionalidade e razoabilidade
Por fim, sobre a alegação de falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa
imposta, valho-me do entendimento desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra da
Ilustre Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual
concordo e adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.097 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003413/2011-31

de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 2 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de preclusão, e no mérito, negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital